Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-62.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Autos no: 1000357-62.2022.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Daniel Santiago Junior
Impetrado: Dr. Otávio Vinicius Affi Peixoto, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Bairro Cristo Rei, na cidade e comarca de Várzea Grande – MT
Litisconsorte: Editora e Distribuidora Educacional S/A
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação no 1017744-70.2021.8.11.0002, que negou o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar a Recorrente, ora Impetrante, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de não haver prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça.
A sentença prolatada na ação principal declarou inexistentes os débitos, determinou que fossem baixados e não concedeu indenização a título de dano mora, em face ao disposto na Súmula no 395 do colendo Superior Tribunal de Justiça, por isso houve interposição de recurso inominado.
O Impetrante alega ser hipossuficiente financeiro, por isso é beneficiário da gratuidade da justiça, por não possuir condições financeiras de suportar o preparo, requer que seja concedida liminar determinado que seja dado seguimento ao recurso e que ao final seja concedida a segurança.
No entanto, neste caso, verifico que constam nas petições iniciais da ação principal e deste Mandamus que o Impetrante é professor. Sendo professor normalmente possui emprego, em escolas públicas ou particulares, assim, em tese, facilmente pode comprovar sua renda mensal, juntando o holerite ou carteira de trabalho, para fins de ser analisado o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, mas não o fez.
É o breve relato. Fundamento e decido.
Assim, o pedido de liminar não deve ser deferido, pois neste caso em concreto, em meu entender, não está presente o chamado periculum in mora, por tais motivos, indefiro o pedido de liminar.
Notifique-se o Impetrado, sobre o conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cite-se a litisconsorte passivo necessário em epígrafe para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, venham-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 05 de maio de 2022.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator